Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Melhor atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fixação da pensão alimentícia em percentual dos rendimentos do alimentante na hipótese de existência de vínculo formal de emprego.
2. O desconto da pensão alimentícia sobre a folha de salário do alimentante demonstra a efetiva capacidade financeira do alimentante, sem necessidade de maiores desdobramentos probatórios a fim de se comprovar a sua condição econômica de contribuir para as custeio das necessidades dos filhos.
3. Recurso conhecido e provido.